Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716583-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO GRACIANO DE SOUSA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos do processo n. 0711733-55.2021.8.07.0020, na qual determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, o fazendo com os seguintes fundamentos (ID 125005520 dos autos de origem): “Em cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelo réu (Id. 120453451), determino a conversão da obrigação de fazer (ante a impossibilidade de entrega do veículo) em perdas e danos. Intimado a apresentar a tabela FIPE do veículo a parte requerida manteve-se inerte. Portanto, tomo como valor do veículo aquele apresentado pelo autor na Id. 120314398, qual seja: R$ 63.889,00. Assim, converto a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia líquida de 50% do valor do acima, qual seja: R$ 31.944,50 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 816 do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Defende que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois entende ser devida a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor total do bem, segunda a tabela FIPE, e não apenas 50% como fixado na origem. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 35595248). Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De plano, denota-se que o recorrente, ao ser intimado para apresentar a tabela FIPE do veículo, quedou-se inerte. Entretanto, a parte agravada, no ID 119801167 dos autos de origem, apresentou a tabela FIPE, tendo sido esta considerada pelo d. Juízo a quo para determinação do valor do bem. Logo, neste ponto, sequer há interesse recursal. De outro giro, subsiste a pretensão recursal quanto ao valor fixado na conversão da obrigação em perdas e danos – 50% do valor da tabela FIPE. Na hipótese dos autos, a conversão da obrigação em perdas e danos decorre da revogação da liminar concedida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, e ante a impossibilidade de restituir o veículo ao requerido/agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, do financiamento de 60 parcelas de R$ 1.234,65, o agravante tinha pagado apenas seis parcelas no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, portanto, em tese, me parece desproporcional a pretensão de ser ressarcido do valor total do veículo. Em princípio, cabível o valor equivalente ao efetivamente pago. De todo modo, neste ponto recomenda-se aprofundar o exame da questão, sobretudo à vista do contraditório. Ademais, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, pois não demonstrada urgência capaz de fundamentar o deferimento da liminar pleiteada. Desse modo, ausentes os requisitos imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator